Tribunal: STF
Processo: Rcl 74740
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, formalizada por João Flavio Ribeiro e Advogados Associados, contra decisão proferida pela 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1009793-13.2020.8.26.0529, mediante a qual teria sido inobservado o paradigma constante do  Recurso Extraordinário nº 940.769/RS, Tema nº 918 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação de execução fiscal, proposta pelo Município de Santana de Parnaíba, para pagamento de débitos relativos ao ISS, no valor de R$ 1.230.028,45 (um milhão e duzentos e trinta mil e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos). Informa que apresentou exceção de pré-executividade, invocando o Tema RG nº 918, cujo pedido foi acolhido, determinada a extinção o processo, com resolução de mérito. 
    3. Noticia a interposição de apelação, pela Fazenda Pública, que foi provida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Expõe que interpôs recursos especial e extraordinário, que não obtiveram êxito. 

    4. Sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao dar provimento à apelação do ente público, violou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 940.769/RS, Tema nº 918 do ementário da Repercussão Geral.

    5. Requer a procedência da presente reclamação “para cassar a decisão proferida pela 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo nº 1009793-13.2020.8.26.0529, por ser contrária ao entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE nº 940.769/RS – Tema nº 918”.

É o relatório. 
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

    8. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que o trânsito em julgado da decisão impugnada, proferida nos autos do Processo nº 1009793-13.2020.8.26.0529, ocorreu em 25/11/2024, momento anterior à formalização desta reclamação, protocolada nesta Corte em 13/12/2024, conforme recibo de petição eletrônica constante do e-doc. 12.

    9. Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

    10. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

    11. Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).

    12. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

”Agravo regimental em reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, e Súmula nº 734/STF). Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional contra coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, e Súmula nº 734/STF). 
2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedânea de ação rescisória. 
3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(Rcl nº 59.339-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 09/10/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 1º de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator